Tribunal: TJDFT
Processo: 0000312-80.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. IRREGULARIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Demonstradas a materialidade do delito e a existência de lastro probatório mínimo da autoria, não há que se falar em ausência de justa causa para o ajuizamento da ação penal, devendo ser recebida a denúncia, desde que preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, pois se observa no juízo de admissibilidade da acusação o princípio do in dubio pro societate.

2. A mera irregularidade procedimental durante o inquérito policial não possui o condão de gerar nulidade ou afastar a justa causa, sobretudo porque o procedimento administrativo não é indispensável para a persecução penal.

3. Recurso conhecido e provido.